Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-86.2023.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000272-86.2023.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CEZARIA DE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDÍCIO DE DEMANDA PREDATÓRIA.
AJUIZAMENTO MASSIVO DE AÇÕES. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INERCIA DA PARTE AUTORA.

PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NOTAS TÉCNICAS N.º 08/2022 E N.º 01/2024 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA (CIJEBA). RECOMENDAÇÃO N.º 127/2022 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de procedimento comum ajuizada contra o Banco BMG S.A., com fundamento nos incs. IV e VI do art. 485 do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito, fundada em indícios de demanda predatória e ausência de regularidade formal, mostra-se juridicamente válida à luz dos princípios processuais aplicáveis.

Razões de decidir:

3
.
Constatada a reiteração de ações idênticas por parte da autora contra o mesmo réu, todas derivadas do mesmo benefício previdenciário e com utilização de documentos semelhantes, indicando padrão de litigância predatória.

4. Ausência de comprovação idônea de residência e inércia quanto à determinação de emenda da inicial.

5.
O poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo artigo 139, III, do CPC autoriza medidas preventivas contra abusos processuais.

6.
A Recomendação nº 127/2022 do CNJ orienta os tribunais a coibir a judicialização predatória, com o objetivo de preservar a eficácia da prestação jurisdicional.

7. No caso concreto, o ajuizamento de ações idênticas pelo mesmo autor, contra o mesmo réu, todas relativas a contratos de empréstimos consignados vinculados ao mesmo benefício previdenciário, aliado à apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro estranho à lide, documento que, inclusive, foi utilizado em outra ação proposta por autor diverso, constitui um conjunto de elementos que, considerados em sua totalidade, reforçam a suspeita de atuação padronizada e coordenada com vistas à multiplicação artificial de demandas, evidenciando indícios de demanda predatória.

Dispositivo e tese:

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando evidenciada a prática de judicialização predatória, com ajuizamento em massa de ações padronizadas e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. A atuação judicial preventiva para coibir abusos e fraudes na utilização da jurisdição encontra respaldo no poder geral de cautela previsto no art. 139, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, IV e VI; art. 139, III; art. 188.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADPF n.º 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000272-86.2023.8.05.0016, sendo apelante
ANA CEZARIA DE SOUZA PEREIRA
e apelad
o

BANCO BMG SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22